Tribunal: TJBA
Processo: 8149084-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149084-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSSIVAL RAMOS SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR ARBITRAMENTO PELO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação do valor atribuído à causa em relação ao conteúdo econômico da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de suposta inadequação do valor da causa, mesmo após a manifestação da parte autora em atendimento à determinação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.1. A inadequação do valor da causa não configura hipótese de inépcia da petição inicial, conforme o art. 330, § 1º, do CPC, não podendo, por si só, ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. 1.2. O art. 292, § 3º, do CPC prevê que, em caso de discordância com o valor atribuído à causa, o juiz deve corrigi-lo de ofício, por arbitramento, e determinar, se for o caso, a complementação das custas processuais. 1.3. A extinção do processo, mesmo diante da manifestação da parte autora com apresentação de justificativas e planilhas de cálculo, contraria a norma do §3º, art. 292, do CPC, além de violar os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da economia processual e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A inadequação do valor da causa não configura inépcia da petição inicial e não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz, diante de discordância quanto ao valor da causa, deve corrigi-lo de ofício por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, e 330, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1028266-28.2022.4.01.3400, Rel. Des. Federal Pablo Zuniga, 11ª Turma, j. 23.04.2024; TJ-GO, AI 5831153-45.2023.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149084-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSSIVAL RAMOS SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA